Tribunal: TJSP
Processo: 0002361-90.2009.8.26.0093
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002361-
90.2009.8.26.0093, da Comarca de Guarujá, em que é apelante BERNARD NIECHCICKI,
são apelados JOSÉ SIMÕES DE MOURA (ESPÓLIO), SIMONE SANTANA
ESTEBENET (INVENTARIANTE E HERDEIRA), MANUEL LINO DE MOURA
(ESPÓLIO), MARIA DE FATIMA SIMÕES DE MOURA (INVENTARIANTE),
ANTONIO DE MOURA (POR CURADOR) (ESPÓLIO) e MANOEL SIMÕES DE
MOURA (POR CURADOR) (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002361-90.2009.8.26.0093 - Guarujá - VOTO No 16679 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0002361-90.2009.8.26.0093
APELANTE: BERNARD NIECHCICKI
APELADOS: JOSÉ SIMÕES DE MOURA, SIMONE SANTANA ESTEBENET (INVENTARIANTE E
HERDEIRA), MANUEL LINO DE MOURA, MARIA DE FATIMA SIMÕES DE MOURA, ANTONIO
DE MOURA (POR CURADOR) E MANOEL SIMÕES DE MOURA (POR CURADOR)
COMARCA: GUARUJÁ
VOTO No 16679
Ação de usucapião de bem imóvel – Posse exercida com base
em instrumento particular de cessão de direitos – Dúvida
objetiva e fundada quanto à eficácia e à validade da
transmissão do bem – Coisa litigiosa envolvida em processo
de inventário – Ausência de posse incontestada e sem
oposição - Sentença mantida - Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
a ação de usucapião envolvendo imóvel matriculado sob o n. 81465 do Registro de
Imóveis do Guarujá, extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito,
impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e honorários de advogado
arbitrados em R$ 3.000,00 objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, (i) no exercício da posse mansa e pacífica advinda
de instrumento particular de cessão de direitos por prazo superior ao exigido pela lei, (ii)
na titularidade da herdeira do percentual de 1/12 do bem e (iii) na validade do negócio
jurídico e do acordo formalizado na prestação de contas.
Tempestiva, preparada e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, a posse
exercida não foi sem oposição, incontestada, e de forma mansa e pacífica na acepção
jurídica do termo, mormente considerando a dúvida objetiva e fundada no tocante à
validade e eficácia do negócio jurídico antecedente de transmissão celebrado em
10/10/97, instrumento particular de cessão de direitos com mútuo pacto de obrigações e
deveres, título precário em que se fundou a ocupação do prédio, mesmo levando em
conta a natureza litigiosa da coisa na época da celebração do ajuste.
E sobretudo pairando dúvida bem objetiva e fundada na
legitimidade da alienação do bem, em virtude do reconhecimento superveniente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002361-90.2009.8.26.0093 - Guarujá - VOTO No 16679 3/3
Simone Santana Estebenet ou Simone Santana dos Santos Moura como herdeira do
falecido José Simões de Moura, por sentença prolatada no ano de 2.001, em tese
tornando anulável o ato jurídico por falta de poderes de disposição praticado pela viúva e
então inventariante do espólio, Ana Luiza Galasso de Moura, nos autos da prestação de
contas, envolvendo a loja comercial n. 6 do Condomínio Edifício Brasília em Vicente de
Carvalho/SP, fator prejudicial na hipótese, a despeito de indícios de conluio entre o
promitente adquirente e a compromissária vendedora tendente à subtração do imóvel do
inventário em detrimento da única herdeira.
Foi o bastante, ficando mantida a decisão, elevados os
honorários recursais para 20% sobre o valor da causa diante do tempo consumido e da
qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator